Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato firmado entre as partes é claro ao estabelecer as formas de contemplação do consorciado.
2. Os áudios apresentados pela ré indicam que a preposta da empresa apelada esclareceu que a empresa não comercializa carta contemplada, mas apenas transferência da dívida decorrente do consórcio e registrada no imóvel adquirido.
3. A autora apelante foi devidamente informada sobre o contrato que estava firmando e suas cláusulas.
4. Não tendo a autora se desincumbido de seu ônus probatório, não há que se falar em irregularidade do contrato firmado.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados (art. 85, §11 do CPC).